Tribunal: STF
Processo: HC 253188
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Souza dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal, em razão de trânsito em julgado ocorrido em 19/4/2024. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado, pois isso subverteria o sistema de competências constitucionais. 



    3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    4. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal de origem afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado com base em fundamentação idônea, consubstanciada na existência de provas que demonstram que o agravante dedica-se à atividade criminosa, sendo preso novamente por tráfico de drogas nove dias após ser solto pelo mesmo crime, no mesmo local. 



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 939.190 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a aplicação do redutor de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e o consequente redimensionamento da pena e sua substituição por penas restritivas de direito”. 



     É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 19/04/2024). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente